Tribunal: TJDFT
Processo: 0002794-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
2. O relato do réu perante a autoridade policial não configura confissão, uma vez que a narrativa não o colocou como autor da ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art. 306, CTB, nem foi utilizada pelo magistrado sentenciante para a formação do seu convencimento.
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.